Tribunal: TJDFT
Processo: 0701417-71.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701417-71.2020.8.07.0002 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CELIA VIRGINIA MEREB PEREIRA, RAEL FRAUZINO PEREIRA, RAFLES FRAUSINO PEREIRA, RUFFO FRAUSINO PEREIRA DESPACHO Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. sentença exarada sob o ID 30306702, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau homologou o esboço de partilha apresentado nos autos da ação de arrolamento sumário ajuizada por CÉLIA VIRGINIA MEREB PEREIRA E OUTROS, tendo por objeto os bens deixados por Adir Frausino Pereira, falecido em 23/10/2019. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada no ID 30413429, determinou que a tramitação da apelação cível permanecesse sobrestada, até o julgamento dos Recursos Especiais no 1.896.526/DF e no 1.895.486/DF (Tema 1.074/STJ). Após os apelados noticiarem a intenção de quitar todos os débitos tributários relativos aos bens discriminados no esboço de partilha e postularem o retorno dos autos ao Juízo de origem (ID 35697623), o DISTRITO FEDERAL manifestou discordância e ressaltou que, em caso de comprovação de pagamento nos autos, iria desistir da ação (ID 36886859). Nada obstante os apelados tenham sido intimados para comprovar o pagamento dos tributos relativos ao espólio de Adir Frausino Pereira (ID 37083628), o prazo assinado transcorreu in albis (ID 37327166). Portanto, evidenciada a inércia dos apelados quanto à comprovação da quitação dos tributos apontados, cumpra-se a parte final do despacho exarado no ID 36911956, mantendo-se o processo suspenso até o julgamento dos Recursos Especiais no 1.896.526/DF e no 1.895.486/DF (Tema 1.074/STJ). Cumpra-se.